Tribunal: TJDFT
Processo: 0700668-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. UTILIZAÇÃO DE WHATSAPP. BANIMENTO DA CONTA. PESSOA JURÍDICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. UTILIZAÇÃO REESTABELECIDA. FINS COMERCIAIS. TERMOS DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. MATÉRIA AFETA AO MÉRITO DA DEMANDA PRINCIPAL.

1. A preliminar de ilegitimidade passiva é matéria a ser submetida ao juízo singular, uma vez que sua análise, nesta estreita via recursal, pode acarretar supressão de instância.

2. A antecipação dos efeitos da tutela necessita de demonstração da verossimilhança das alegações, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida.

3. O WhatsApp é um aplicativo multiplataforma para smartphones que não armazena mensagens de texto, voz, imagens, localização, vídeos e documentos transmitidos entre o emitente e o receptor.

4. A questão referente à viabilidade técnica para recuperação do conteúdo das conversas, em razão do mencionado mecanismo de criptografia de ponta-a-ponta é questão que está intimamente ligada ao mérito da demanda e exige dilação probatória. Assim, se o uso da linha faz-se de forma regular ou não também demanda dilação probatória, o que é inviável nesta via.

5. Recurso conhecido e desprovido.